Tribunal: CARF
Processo: 11080.732458/2013-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.732458/2013-28
ACÓRDÃO
1002-003.565 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARIA CAROLINA LICKS
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS – IRPF
Provado nos autos que os aluguéis foram declarados 50% na declaração de
cada cônjuge e tendo sido comprovada a união pelo regime da comunhão
universal, cancela-se a autuação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente
Assinado Digitalmente
JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA – Relator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Aílton Neves da Silva
(Presidente), Ricardo Pezzuto Rufino, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Miriam Costa Faccin, Luís
Ângelo Carneiro Baptista e José Roberto Adelino da Silva.

Fl. 174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.565 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732458/2013-28
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão, n° 09-55.755 - 6a Turma da
DRJ/JFA que julgou improcedente a Impugnação, apresentada pela ora recorrente, contra a
Notificação de Lançamento fls. 21/52.
Transcrevo, a seguir o relatório:
Em nome do contribuinte acima identificado foi lavrada, em 14/10/2013, a
Notificação de Lançamento de fls. 06 a 10, relativo ao Imposto sobre a Renda de
Pessoa FísicaIRPF, exercício 2010, ano-calendário 2009, que resultou em imposto
de renda pessoa física, no valor de R$ 12.975,27, multa de mora, no valor de R$
2.595.05, e juros de mora, no valor de R$ 4.216,96 (calculados até 10/2013).
Motivou o lançamento de ofício da compensação indevida de imposto de renda
retido na fonte – IRRF, no valor total de R$ 12.975,27, apurado pela diferença
entre o declarado e o informado em Dirf pelas fontes pagadoras.
Ainda de acordo com a fiscalização:
Os rendimentos de bens comuns devem ser declarados 50% para cada cônjuge ou
a totalidade por um deles, hipóteses que não se verificam. Não foram
apresentadas comprovações de propriedade, nem contratos de locação,
conforme intimação. Assim, os valores foram lançados com base nas Declarações
de Imposto de Renda Retido na Fonte, apresentadas pelas fontes pagadoras.
Em sua Impugnação, a ora recorrente alegou:
O Auditor-Fiscal que fez a revisão, admite que os bens comuns devem ser
declarados 50% para cada cônjuge ou a totalidade por um deles, foi exatamente o
que houve, sendo lançado os valores que pertencia a notificada pelo total e o que
foi lançado ao cônjuge CPF 004.111.830-87 50% para cada um. O AuditorFiscal
informa que não foram apresentadas comprovação de propriedade nem contrato
de locação. Todos os anos os contribuintes são intimados a apresentar
documentos e comprovações de renda e IRRF. Todos os anos anteriores em que
foram notificados os mesmos apresentaram os mesmos documentos e o Auditor
da época reconheceu que nenhuma imobiliária credita aluguéis se o proprietário
não apresenta o documento de propriedade do imóvel, e não faz o contrato de
locação para alguém que não esteja na escritura do imóvel.
A DRJ argumentou que
Da Omissão de Rendimentos de Aluguéis:
Quanto à omissão de rendimentos pagos pela Igreja Universal do Reino de Deus,
CNPJ 29.744.778/1103-75, a título de rendimentos de aluguéis, no valor de
R$18.500,00, cabe citar o art. 6o . do o Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999
(RIR/99), que assim determina:
Fl. 175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.565 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732458/2013-28
3
Art.6a Na constância da sociedade conjugal, cada cônjuge terá seus rendimentos
tributados na proporção de (Constituição, art. 226, §5o): (g.n.)
I-
cem por cento dos que lhes forem próprios;
II-
cinquenta por cento dos produzidos pelos bens comuns. (g.n.)
Parágrafo único. Opcionalmente, os rendimentos produzidos pelos bens comuns
poderão ser tributados, em sua totalidade, em nome de um dos cônjuges. (g.n.)
Depreende-se da legislação ora transcrita que a regra geral para tributação dos
rendimentos comuns ao casal é de 50% (cinquenta por cento) do total dos
rendimentos recebidos para cada cônjuge, podendo, por opção, ser tributado
100% (cem por cento) em nome de um dos cônjuges.
Portanto, é possível a declaração dos rendimentos decorrentes de bens comuns,
em ambas, ou apenas uma das declarações, mesmo que informado em
Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte-DIRF ou, Declaração de
Informações Sobre Atividades Imobiliárias –Dimob, em nome de apenas um dos
cônjuges.
Todavia, compulsando os autos, constata-se que a interessada não fez prova de
que o bem locado é bem comum (não gravado com cláusula de
incomunicabilidade).
Também não trouxe aos autos a certidão do Registro de Imóveis (matrícula) e o
contrato de locação do imóvel que teriam originado os rendimentos.
A contribuinte anexou aos autos tão somente documentos emitidos pela
Administradora de Imóveis que são inábeis para comprovação do direito
pretendido.
Enfim, não constam dos autos documentos que comprovem a possibilidade de se
adotar o procedimento pretendido pelo impugnante em sua defesa.
A recorrente foi cientificada em 10/12/2014 (fl.74) e apresentou o seu recurso
voluntário em 08/01/2015 (fls. 170).
Em seu Recurso Voluntário (RV) a recorrente afirma que:
Fl. 176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.565 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732458/2013-28
4

Reafirma ter tributado os aluguéis recebidos metade em cada declaração dos
cônjuges. Mais adiante, aduz que:

Afirma ter cumprido o que dispõe a legislação (art. 6o do RIR/99) e cita
jurisprudência deste CARF para concluir requerendo o provimento do seu Recurso Voluntário.
Fl. 177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.565 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732458/2013-28
5
Anexa, certidão de casamento, certidão do registro do imóvel e outros.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 65 da Portaria MF no 1.634/2023 (Regimento Interno do
CARF) c/c a Portaria CARF no 2.605, de 30 de março de 2022, que estende, temporariamente, à 1a
Seção de Julgamento a competência para processar e julgar os recursos das Turmas
Extraordinárias da Segunda Seção de Julgamento que versem sobre Imposto de Renda das Pessoas
Físicas, com valores até 60 salários-mínimos.
O Recurso Voluntário é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto, dele eu conheço.
Na documentação, anexada ao Recurso Voluntário, pela recorrente, verifica-se que
na certidão de casamento (doc. 2) consta o regime de comunhão universal.
Demonstrou os valores em planilha anexada ao corpo do Recurso, a seguir
reproduzido:

Assim, entendo como correto o procedimento adotado pelo recorrente, com base
nas provas anexadas.
Assim, dou provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto
Assinado Digitalmente
JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA

Fl. 178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.565 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732458/2013-28
6

Fl. 179
DF CARF MF
Original